Tribunal: STF
Processo: ADI 2943
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP (eDOC 65) e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ (eDOC 70) formulam pedido de ingresso nos autos da presente ação direta na qualidade de amicus curiae.



    Decido.



    O  amicus curiae  revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138,  caput  , do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do  amicus curiae.



    Considerando que a presente ação direta busca examinar o alcance dos poderes investigatórios do Ministério Público, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e a Associação Nacional dos Delegados, além de possuírem ampla representatividade de suas categorias, como já reconhecido em precedentes deste Tribunal, podem contribuir para solucionar esse matéria de grande repercussão social.



    Dessa forma, admito, na condição de  amici curiae, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP e a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária – ADPJ.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente